Tribunal: TJSP
Processo: 1031200-02.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Ação de revisão de contrato – Ação julgada extinta por indeferimento da inicial, visto que o autor não trouxe aos autos a procuração com poderes específicos para a propositura da presente ação, como determinado – Autor que foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais – Insurgência por este, requerendo a concessão da gratuidade de justiça e o afastamento da cobrança das custas –

Ementa:
Ação de revisão de contrato – Ação julgada extinta por indeferimento da inicial, visto que o autor não trouxe aos autos a procuração com poderes específicos para a propositura da presente ação, como determinado – Autor que foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais – Insurgência por este, requerendo a concessão da gratuidade de justiça e o afastamento da cobrança das custas – Benesse que não foi apreciada em Primeira Instância, e, por conseguinte, pode ser, agora, analisada - Deferimento da isenção, já se verifica situação de hipossuficiência que impede o pagamento das custas sem prejuízo próprio - Necessidade não se confunde com miserabilidade – Concessão da gratuidade formulada em sede de apelação – Recurso interposto, entretanto, que não dedicou uma linha sequer ao motivo da extinção do feito, que foi a omissão do autor em atender a ordem de regularização de sua representação processual – Situação que não permite o conhecimento do apelo – Sentença mantida íntegra – Fixação de verba honorária em favor do advogado do banco apelado, integrado a lide por ocasião do processamento do apelo - Gratuidade concedida e apelo não conhecido, nos termos deste acórdão.